Tribunal: TJMT
Processo: 0000262-78.2016.8.11.0107
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000262-78.2016.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOACIR ANTONIO GUARNIERI - CPF: 473.299.809-78 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA — RECURSO CABÍVEL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

Contra decisão interlocutória cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Logo, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que não conheceu do recurso por ele interposto. (Id. 131546653).

Assegura que, “
conforme resta cristalino da narrativa fática, o recurso foi interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração ‘para reconhecer a quitação dos honorários sucumbenciais, excluindo, da sentença de ref. 44, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios’
”.

Assevera que “
trata-se, portanto, de decisão que promoveu alteração na sentença, dela excluindo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
”, portanto, “
o seu caráter extintivo é notório e tem por efeito pôr fim à fase cognitiva no que concerne aos honorários advocatícios, reconhecendo a sua quitação
”.

Afiança que “
a decisão atacada não pode ser considerada interlocutória, na medida em que resolve o mérito quanto ao dever de pagamento de honorários advocatícios, pondo fim a esta fase cognitiva do processo
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões de
Moacir Antônio Guarnieri
(Id. 1138567659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na
ação declaratória de nulidade de auto de infração e multa
, foi proferida sentença de improcedência e bem como arbitrou honorários advocatícios em quinze por cento (15%) sobre o valor da causa, não modificada pelos embargos de declaração, nos seguintes termos:

[...] Ante ao exposto, e pelo que mais consta dos autos, julgo improcedente a pretensão do autor, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte vencida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. [...]. (Id. 101133973 – fls. 100/101).

Em petição (Id. 101133973 – fls. 124) datada de 3 de fevereiro de 2020 o Estado de Mato Grosso manifestou ciência sobre a decisão que rejeitou os embargos de declaração (Id. 101133973 – fls. 121) e bem como requereu a certificação do trânsito em julgado.

Após,
Moacir Antônio Guarnieri
interpôs recurso de apelação (Id. 101133973 – fls. 125/159) contra a sentença
(Id. 101133973 – fls. 100/101).

Na data de 19 de junho de 2020, Moacir Antônio Guarnieri, manifestou que foi firmado acordo extrajudicial com o Estado de Mato Grosso através do termo de confissão de débitos inscritos em dívida ativa nº 1978833 e requereu sua homologação (Id. 101133973 – fls. 162/163).

Outrossim, o Juízo de Primeiro Grau prejudicou o recurso de apelação interposto por Moacir Antônio Guarnieri, sob o fundamento de que ocorreu acordo extrajudicial realizado através do termo de confissão de débitos inscritos em dívida ativa nº 1978833
(Id. 101133973 – fls. 169):

[...] Diante da manifestação de ref. 64 dando conta de acordo celebrado na via administrativa, tenho por prejudicado o recurso de apelação interposto pela parte autora.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se. [...].
(Id. 101133973 – fls. 169).

Ademais, dessa decisão interlocutória Moacir Antônio Guarnieri opôs embargos de declaração para “
considerar e declarar a quitação integral dos honorários sucumbenciais a partir da comprovação do recolhimento da guia do FUNJUS
[Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado]
juntada na fl. 412 dos autos, que destina-se aos honorários advocatícios fixados em favor do Estado, nos termos art. 164, § 1º, da LC n. 18/1992
” (Id. 101133973 – fls. 173).

O Juízo de Primeiro Grau conheceu dos embargos de declaração e deu provimento para “
reconhecer a quitação dos honorários sucumbenciais, excluindo, da sentença de ref. 44, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
” (Id. 101133979 – fls. 175).

Dessa decisão interlocutória supracitada (Id. 101133979 – fls. 175) o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (Id. 101133973 – fls. 178/184).

Pois bem.

É certo que, a “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”
(
artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil).

Por sua vez, o ato judicial que julgou prejudicado o recurso de apelação interposto por Moacir Antônio Guarnieri e, posteriormente, acolheu os embargos de declaração para afastar os
honorários advocatícios,
não se trata de sentença, mas sim de decisão interlocutória (artigo 203, § 2º, do Código de Processo Civil), contra a qual não cabe apelação.

De consequência, inaplicável, na hipótese, o princípio da fungibilidade, porque a interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro.

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a
incidência do princípio da fungibilidade recursal reclama o preenchimento dos seguintes requisitos
: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b)
inexistência de erro grosseiro
; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 1004729/MS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] No julgamento do Recurso Especial de n.º 1.679.909/RS, o Colendo STJ reconheceu que, apesar de não prevista expressamente no rol do mencionado dispositivo legal, a decisão interlocutória relativa à definição de competência, continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma. –
Constitui erro grosseiro a interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0007275-74.2012.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
7 de março de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A decisão que extingue a ação em relação a alguns dos réus do processo é impugnável por meio de agravo de instrumento, uma vez que não põe fim a fase de conhecimento
.

A apelação, por traduzir espécie recursal manifestamente inadequada para a impugnação da decisão prolatada, não merece conhecimento por desatenção ao pressuposto do cabimento.

Configuração de erro grosseiro que, por si só, representa circunstância impeditiva da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001428-85.2009.8.11.0077, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 25 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023